Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. MEIOS DE CERTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 783 do CPC, a “execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
2. De acordo com o art. 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, as “declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”.
2. Especificamente quanto à cédula de crédito bancário, a legislação especial, positivada no § 5o do art. 29 da Lei 10.931/2004, é expressa ao prever a possibilidade de assinatura do instrumento de forma a forma eletrônica. Portanto, a assinatura eletrônica, além de ostentar presunção de veracidade (art. 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001), é permitida para as cédulas de crédito bancário (art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004).
3. Caso concreto em que não há na cédula de crédito bancário que aparelha a execução qualquer instrumento hábil a demonstrar a autenticidade das assinaturas, de modo que seja possível inferir suas autenticidades através do ICP-Brasil.
4. Não verificada a certeza quanto ao título em razão da ausência de assinatura do devedor na cédula de crédito bancário, é medida impositiva a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, I, e art. 783, todos do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.